Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719313-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA RECORRIDO: KONSTANTINO ZAZELIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação de bem imóvel pelo devedor, sem reter em seu patrimônio outros bens suscetíveis de penhora, mostra indícios de que tal operação se deu em fraude à execução, notadamente por visar obstruir ou diminuir a satisfação do crédito executado. Em tais casos, a declaração de ineficácia da alienação do bem é medida que visa proteger os direitos do credor, assegurando que o patrimônio do devedor permaneça íntegro e apto a satisfazer o crédito exequendo (art. 792 do CPC). 2. A existência de operação de venda a um terceiro na pendência do processo executivo, e, na sequência de poucos dias, a alienação fiduciária pelo comprador a um outro terceiro, pessoa física, não obsta a declaração de ineficácia das transações frente ao exequente, ainda que não constasse restrições na matrícula do imóvel. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, sustentando que não restou demonstrada má-fé do credor fiduciário (recorrente) ao firmar a escritura pública de confissão de dívida quando não havia qualquer indício do registro de atos constritivos, não havendo que se falar em extensão automática dos efeitos do reconhecimento da fraude à execução. Contudo, não indica qual dispositivo legal seria objeto da interpretação divergente. Requer que as intimações deste feito sejam realizadas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF n. 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF n. 33.896 (ID 57433559). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as futuras intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923 (ID 58390043). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF n. 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF n. 33.896 (ID 57433559), e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923 (ID 58390043). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025